Tribunal: STF
Processo: AI 363159
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CADERNETA DE POUPANÇA -
CONTRATO DE DEPÓSITO VALIDAMENTE CELEBRADO - ATO JURÍDICO PERFEITO -
 INTANGIBILIDADE CONSTITUCIONAL - CF/88, ART. 5º, XXXVI -
INAPLICABILIDADE DE LEI SUPERVENIENTE À DATA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO DE DEPÓSITO, MESMO QUANTO AOS EFEITOS FUTUROS DECORRENTES
DO AJUSTE NEGOCIAL - RECURSO IMPROVIDO.
- Os contratos
submetem-se, quanto ao seu estatuto de regência, ao ordenamento
normativo vigente à época de sua celebração. Mesmo os efeitos
futuros oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem
 ao domínio normativo de leis supervenientes. As conseqüências
jurídicas que emergem de um ajuste negocial válido são regidas pela
legislação em vigor no momento de sua pactuação. Os contratos - que
se qualificam como atos jurídicos perfeitos (RT 547/215) - acham-se
protegidos, em sua integralidade, inclusive quanto aos efeitos
futuros, pela norma de salvaguarda constante do art. 5o, XXXVI, da
Constituição da República. Doutrina e precedentes.
- A incidência
 imediata da lei nova sobre os efeitos futuros de um contrato
preexistente, precisamente por afetar a própria causa geradora do
ajuste negocial, reveste-se de caráter retroativo (retroatividade
injusta de grau mínimo), achando-se desautorizada pela cláusula
constitucional que tutela a intangibilidade das situações jurídicas
definitivamente consolidadas. Precedentes.